Tribunal: TJDFT
Processo: 0718734-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718734-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. AGRAVADO: ORLA FIT ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, LUCAS EMANUEL CIRQUEIRA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A em face de ORLA FIT ENSINO DE ESPORTES LTDA ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, processo número 0720684-37.2022.8.07.0009, inverteu o ônus da prova em face do Agravante, nos seguintes termos (ID 156105877 na origem): De início, retire-se o sigilo do ID. 153420524, vez que não se trata de hipótese legal, devendo permanecer em sigilo os anexos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ORLA FIT ENSINO DE ESPORTES LTDA em face de STONE PAGAMENTOS S.A. Narra o autor que firmou contrato com a ré objetivando disponibilizar aos seus clientes o pagamento dos produtos por meio de cartão de crédito e débito. Narra que recebeu de seu cliente uma venda no valor de, R$ 42.453,41, sendo o valor bloqueado automaticamente pela ré, tendo posteriormente bloqueado a conta do autor, sem realizar o estorno dos valores. Requer, em sede de tutela, o desbloqueio e liberação dos valores bloqueados e, no final, seja a ação julgada procedente para condenar a parte ré a ressarcir o valor indevidamente bloqueado, bem como indenização. A tutela restou indeferida ao ID. 146113822. Em contestação, a ré alegou inaplicabilidade do CDC e, no mérito, alegou ausência de irregularidade na condutada adotada, motivada por suspeita de fraude, o que ocasionaram o descredenciamento e a rescisão do contrato com a autora, vez que o valor transacionado foge do histórico transacional do autor. Alegou inexistência de obrigação de indenizar por danos morais ou materiais. Em réplica, o autor reafirmou os termos da inicial, bem como requereu a reanálise da tutela requerida, vez que está passando por dificuldades financeiras. Intimadas para especificarem provas, a ré requereu produção de prova documental suplementar, a fim de comprovar que o bloqueio ocorreu em razão de pedido do Bacen de repatriação de valores, bem como para comprovar os valores repatriados. É o relatório. DECIDO. De início, indefiro o pedido da parte autora quanto à reanálise da tutela pretendida, pelos motivos afirmados ao ID. 146113822. Ademais, não foram alegadas mais preliminares, estando o processo em ordem, as partes bem representadas e estão presentes os pressupostos processuais e condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. O ponto controvertido é a suposta ocorrência de fraude que ocasionou o bloqueio dos valores e descadastramento do autor na plataforma da ré. Trata-se de relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, apesar de a inversão do ônus da prova não se operar de forma automática em nosso ordenamento jurídico, percebo que se trata de caso em que é possível a atribuição de forma dinâmica, invertendo-se o ônus em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do referido código, tendo em vista a sua hipossuficiência técnica e econômica da parte autora frente ao réu para produzir a prova. Ademais, a jurisprudência ampliou o conceito de consumidor, com a adoção da Teoria Finalista Mitigada, segundo a qual o conceito de consumidor engloba todo aquele que, em uma condição individual ou coletiva, permanente ou provisória, apresenta vulnerabilidade em relação ao fornecedor, diante do caso em concreto. Assim, diante da análise dos autos, o ônus da prova é do requerido. Quanto ao pedido de produção documental suplementar de provas, a fim de comprovar que o bloqueio ocorreu em razão de pedido do Bacen de repatriação de valores, bem como para comprovar os valores repatriados, verifico que não se mostra necessária ao deslinde do feito. Assim, indefiro o pedido. Concedo prazo de 5 (cinco) dias para que indique as provas que pretende produzir. Vindo petição ou sendo juntados novos documentos, intime-se o autor a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Transcorrido em branco o prazo, anote-se conclusão para sentença. Cumpra-se. Intime-se. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) o caso em comento não comportaria a inversão do ônus da prova, haja vista que a parte autora tem plenas condições técnicas e processuais para exercer o seu dever previsto no Código de Processo Civil; (ii) o inciso VIII do artigo 6° da Lei n.o 8.708/90 concede ao consumidor o benefício da inversão do ônus da prova se as alegações forem verossímeis, o que não se aplica no caso em tela, conforme restou cabalmente comprovado; (iii) não há verossimilhança nos fatos alegados na inicial, totalmente insuficientes para comprovar que a empresa Ré tenha praticado algum ato ilícito que pudesse ensejar a reparação perseguida pela parte autora; (iv) torna-se absolutamente necessária a produção de prova por parte da Autora; (v) mesmo prevendo a inversão do onus probandi, o que não se aplica ao caso em tela, impõem a comprovação do dano e do nexo causal; (vi) estes são os requisitos do direito à reparação, cuja comprovação é IMPRESCINDÍVEL, eis que não existe dano hipotético, sendo a sua comprovação fundamental; (vii) deixando a parte Autora de comprovar o nexo causal, infringiu a regra estabelecida no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil; (viii) consiste no princípio do ônus da prova: onus probandi ei incubit qui dicit, non qui negat - o ônus de provar cabe àquele que afirma, não a quem nega; (ix) o ônus da prova cabe a quem propõe a ação, como já foi decidido em acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná; (x) o juiz deve analisar o caso e somente inverter o ônus da prova se constatar a verossimilhança das alegações da Autora; (xi) assim como o ônus da prova pode, eventualmente, sacrificar a autora de uma ação, a inversão desse ônus sem a presença dos requisitos legais pode prejudicar a defesa da empresa Ré, numa violação do princípio da isonomia das partes; (xii) a inversão do ônus da prova, mencionada no referido incido VIII do artigo 6o do C.D.C., não ocorre de pleno direito; (xiii) para que a inversão ocorra, o juiz da causa deve constatar a sua necessidade e declarar a inversão do ônus; (xiv) a parte Autora tem o encargo de comprovar as suas alegações, vale dizer, deve o mesmo provar a existência do fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito, sob pena de, assim não agindo, ter sua pretensão rejeitada; (xv) a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar em 10 de novembro de 2004 o Recurso especial n.o 541.867/BA, manifestou-se acerca da questão da impossibilidade de caracterização das pessoas, físicas ou jurídicas, que visam lucro em suas atividades, como consumidoras para efeito da tutela legislativa especial; (xvi) o conceito de consumidor, na esteira do finalismo, portanto, restringe-se, em princípio, às pessoas, físicas ou jurídicas, não profissionais, que não visam lucro em suas atividades, e que contratam com profissionais, não havendo que se falar em consumo final, mas intermediário, quando um profissional adquire produto ou usufrui de serviço com o fim de direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio; (xvii) tem-se claramente que a parte Autora caracteriza-se como consumidora intermediária, porquanto se utilizava dos serviços fornecidos pela ré, com intuito único de incrementar sua própria atividade negocial, devendo ser afastada da relação em debate a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (xviii) a decisão agravada também indeferiu o pedido da Ré de produção de prova documental suplementar, apesar da mesma ter sido devidamente especificada demonstrando a sua necessidade; (xix) é necessária a juntada da documentação que comprova a repatriação dos valores (devolução ao banco emissor), a fim de demonstrar que tais valores não se encontram em poder da Ré, não havendo qualquer valor a ser devolvido ao autor; (xx) a repatriação ocorre quando a transação é contestada junto ao banco emissor do pagamento, o qual requer ao banco recebedor dos valores a sua devolução em razão de fraude, dados errados ou outros erros; (xxi) além de comprovar que os valores não estão em poder da Ré também é necessário comprovar que o bloqueio do saldo em conta se deu exatamente em razão do pedido de repatriação feito pelo Bacen e não por simples vontade da Ré de privar o cliente de acesso as suas finanças, o que demonstra de forma clara que a Ré não agiu de forma a gerar qualquer dano indenizável ao autor. Requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Ao final, pede que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada. É o relatório. As custas recursais foram recolhidas (ID 46760758) Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 46760758) DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A em face de ORLA FIT ENSINO DE ESPORTES LTDA ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, processo número 0720684-37.2022.8.07.0009, inverteu o ônus da prova em face do Agravante. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que inverteu o ônus da prova em face do Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre a distribuição dinâmica da prova, seus requisitos e limites. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque o Agravante traz aos autos questão controvertida, sobre a natureza da atividade da parte agravada, que seria consumidora intermediária e, portanto, fora do espectro legal de proteção das normas do CDC, de modo a elidir a inversão operada na origem. Muito embora tenha o juízo monocrático adotado como premissa a subsunção da relação aos ditames do CDC, não tomo por definitiva essa percepção, uma vez que, ao observar os autos na origem, destaca-se a atividade da parte agravada, qual seja, vendas e, de acordo com a descrição constante do CNPJ em anexo aos autos (ID 146068415 na origem), tem-se a qualificação de comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, bebidas, bares. Ou seja, torna-se necessário verticalizar mais a apreciação da relação firmada entre as partes, para que se possa enveredar pela afirmação inequívoca de se tratar de uma relação de consumo. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. HIPOSSUFICIÈNCIA TÉCNICA NÃO CONSTATADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NÃO CABIMENTO. COBRANÇA EM DESACORDO COM REGRAS CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Apelação Cível interposta pela parte autora contra a r. sentença que, nos autos da presente ação de conhecimento, julgo improcedente o pedido de devolução em dobro de valores cobrados a mais por serviços de telefonia e acesso a internet. 2. No caso, a apelante/autora, pessoa jurídica, utiliza os serviços contratados para o exercício de sua atividade empresarial, não se enquadrando, pois, na categoria de destinatário final do serviço fornecido pela empresa de telefonia (telefone e internet), tratando-se, na verdade, de consumidor intermediário, circunstância em que não incide as regras do Código de Defesa do Consumidor, o qual exige, em seu artigo 2o, a utilização do serviço como destinatário final, para que se considere a pessoa física ou jurídica como consumidor. 3. Autoriza-se a mitigação da teoria finalista para possibilitar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica). No caso, entretanto, a prova exigida na demanda ajuizada, independe de conhecimentos técnicos, posto que envolve mera análise de documentos (faturas) e da compatibilidade com cláusulas contratuais. Não há, pois, que se falar em inversão do ônus da prova. 4. O contrato previa um ?consumo mínimo mensal?, que, entretanto, sofreria variação de acordo com a efetiva utilização pelo usuário, e, ainda, pelos reajustes anuais. Não demonstrado que os valores cobrados estão em desacordo com os termos do contrato, impõe-se a improcedência dos pedidos. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n. 1322904 - 07317634220198070001 - 2a Turma Cível – Relator: CESAR LOYOLA – Data de julgamento: 03/03/20 – Data de publicação: 18/03/21) [g.n] Com isso, também restaria prejudicada, desde já, a inversão do ônus da prova, regra essa que não é aplicável de forma automática a partir da simples constatação de uma relação de consumo, mas, por sua excepcionalidade e depende da verificação da hipossuficiência prevista no art. 6°, inc. VIII, do CDC. Ou seja, no presente caso, torna-se necessário (i) apreciar a natureza da relação; (ii) examinar o preenchimento dos requisitos para a inversão. No caso em exame, a mera alegação de se tratar de relação de consumo não justifica a conclusão da existência de hipossuficiência técnica da Agravada, apta a inverter o ônus da prova, com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Desse modo, concluo que o Agravante conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, inc. I, do CPC). Em relação ao pedido para que as publicações sejam feitas em nome do advogado, Dr. MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, OAB/DF 38.708, DEFIRO, ressalvando a sistemática do PJe. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2023 18:28:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador